Tribunal: STF
Processo: ADPF 188
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 15, § 1º, DA LEI FEDERAL 9.424/1996 E ART. 2º, DA LEI FEDERAL 9.766/1998, ALTERADOS PELA LEI 10.832/2003. SISTEMÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS DOS VALORES ARRECADADOS A TÍTULO DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CRITÉRIO DE REPASSE PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO EM CADA ESTADO. OFENSA AO ART. 12, §6º, DA CONSTITUIÇÃO, INCLUÍDO PELA EC 53/2006. CRITÉRIO ÚNICO DE REPARTIÇÃO. QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE PRESTIGIA OS OBJETIVOS DA REPÚBLICA E A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Ao vincular o repasse constitucional ao local da fonte arrecadadora, as leis impugnadas terminam por afastar o tributo da sua finalidade – financiamento da educação – porquanto os Estados mais produtivos naturalmente teriam maior repasse, independentemente do número de alunos matriculados.



    2. A alteração promovida pela Emenda Constitucional 53/2006 resultou na incompatibilidade da regra que prevê a distribuição das cotas do salário-educação proporcionalmente ao Estado onde arrecadadas.



    3. Interpretação gramatical ou literal da norma constitucional que prestigia a observância do objetivo republicano de redução das desigualdades regionais e confere eficácia ao preceito constitucional de dever do Estado proporcionar educação pública gratuita e de forma igualitária a todos os cidadãos brasileiros, independentemente do Estado ou Município em que resida.



    4. A repartição igualitária da arrecadação da contribuição social em debate é uma forma de concretização do princípio federativo, com ênfase na cooperação fiscal entre os diversos centros de governo para a progressiva realização da igualdade das condições sociais de vida em todo o território nacional.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para dar interpretação conforme ao conjunto normativo impugnado, com a fixação da seguinte tese: "À luz da Emenda Constitucional 53/2006, é incompatível com a ordem constitucional vigente a adoção, para fins de repartição das quotas estaduais referentes ao salário-educação, do critério legal de unidade federada em que realizada a arrecadação desse tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro quantitativo de alunos matriculados no sistema de edução básica."